Tribunal: TJBA
Processo: 8052536-65.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052536-65.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: SIMONE DA COSTA DE OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SIL
VA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO D
O TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA
. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE.
DECISÃO
DE PRIMEIRO GRAU PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA LIMITAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO
. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A Seguradora de saúde deve prestar os serviços de assistência necessária a proporcionar tratamento da obesidade mórbida, quando prescritos pelo médico da paciente, como forma de viabilizar a preservação a saúde e a vida.

2. Multa por descumprimento. Medida coercitiva necessária para que haja o cumprimento da obrigação. Limitação do teto máximo a R$ 80.000,00.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
apenas para limitar a multa por descumprimento a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º
8052536-65.2022
.8.05.0000,
em que é Agravante

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
e agravada
SIMONE DA COSTA DE OLIVEIRA PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
apenas para limitar a multa por descumprimento a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),

nos termos do relatório e voto do Relator: